Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA. GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO. IN DUBIO PRO REO. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A configuração do crime de coação no curso do processo exige prova concreta do uso de violência ou grave ameaça destinada a influenciar o andamento de procedimento judicial, policial ou administrativo (CP, art. 344).
2. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância, deve encontrar respaldo mínimo em outros elementos de convicção, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) e a regra processual de que a condenação não pode se apoiar exclusivamente em declarações desprovidas de corroboração objetiva (CPP, art. 155).
3. Ausente prova técnica capaz de confirmar ligações telefônicas, contatos reiterados, perseguições ou abordagem ameaçadora, inviabiliza-se a conclusão segura pela ocorrência de violência ou grave ameaça apta a caracterizar o crime de coação.
4. Depoimentos indiretos, provenientes de testemunha não presencial dos fatos centrais, não suprem a necessidade de confirmação independente do relato da vítima.
5. O conjunto probatório insuficiente impede a formação de juízo de certeza para condenação, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
6. Recurso conhecido e provido.